Tribunal: TJDFT
Processo: 0733705-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO E DEFEITOS NA ENTREGA DE PRODUTOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL COMPENSATÓRIO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília – DF, em autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os sócios da empresa contratada (inadimplente) podem ser responsabilizados solidariamente pelas obrigações decorrentes do contrato firmado; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação da empresa contratada (inadimplente) ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral compensatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sociedade empresária regularmente constituída possui personalidade jurídica própria, sendo responsável pelas obrigações contraídas em seu nome. A atuação de seus sócios na condição de representantes legais não implica responsabilização pessoal, salvo na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, o que exige demonstração de abuso de personalidade, fraude ou confusão patrimonial, o que não se verifica no caso.
4. O contrato foi celebrado exclusivamente pela pessoa jurídica, sem qualquer atuação pessoal dos sócios em nome próprio, não se justificando sua inclusão no polo passivo da demanda.
5. A responsabilidade dos sócios depende de requerimento e demonstração de elementos concretos que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica, inexistentes nos autos, conforme reiterados precedentes do TJDFT.
6. É pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrado abalo à sua honra objetiva. Contudo, o simples inadimplemento contratual, desacompanhado de prova concreta de prejuízo à imagem, reputação ou credibilidade no mercado, não configura, por si só, dano moral indenizável.
7. A autora não apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar abalo à sua honra objetiva ou qualquer consequência negativa significativa decorrente do inadimplemento contratual, não havendo fundamento para a condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade pessoal dos sócios de sociedade empresária por obrigações contratuais da pessoa jurídica exige a presença dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.
2. O inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral à pessoa jurídica, sendo necessária a demonstração de repercussão negativa concreta à sua imagem ou reputação.